Tribunal: CARF
Processo: 10880.927766/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.927766/2010-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.117 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
HAGANA SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relatório e do voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no
1302-001.116, de 18 de novembro de 2022, prolatada no julgamento do processo
10880.902357/2011-81, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(suplente convocado(a)), Flavio Machado Vilhena Dias, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Fernando Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente (s) o
conselheiro(a) Marcelo Oliveira.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se, o presente processo administrativo, de declaração de compensação
transmitida pelo contribuinte Hagana Serviços Especiais Ltda., ora Recorrente, através do qual
pretendia quitar débitos próprios com crédito relativo a saldo negativo de CSLL.
Como se observa do despacho decisório eletrônico exarado, o saldo negativo
indicado pelo contribuinte em suas declarações foi composto por retenções na fonte
supostamente sofridas durante aquele período.
Os cruzamentos eletrônicos realizados reconheceram valor inferior ao indicado
pelas retenções.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.927766/2010-17
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.117 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927766/2010-17

Não concordando com aquele despacho, o Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em sua defesa, tal como consta no acórdão recorrido, “Sempre ter
sido pontual em suas obrigações com o fisco e que não cabe a ela, prestadora do serviço, o
pagamento dos tributos retidos na fonte.”
A DRJ, ao analisar o apelo do contribuinte, julgou-o parcialmente procedente,
uma vez que “Em batimento efetuado entre os sistemas da RFB juntamente com o PER/DCOMP
apresentado pela manifestante, foi verificado valores retidos além do confirmado no Despacho
Decisório, conforme planilha que resulta do cruzamento constantes do PER/DCOMP com as
DIRF ́s apresentadas pelas fontes pagadoras”.
Ou seja, com a premissa de que só os informes de rendimentos seriam capazes de
comprovar o direito creditório, a DRJ reconheceu uma parcela maior de IRRF do que a que tinha
sido reconhecida no Despacho Decisório.
Não concordado com a decisão proferida, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, aduzindo, em síntese, que, ao contrário do que restou afirmado pela DRJ, as
retenções na fonte podem ser comprovadas com outros meios de prova, não sendo o informe de
rendimentos o único documento capaz de comprová-lo.
Neste sentido, alegou que juntou farta documentação ao processo, tais como notas
fiscais, relatórios de retenção, avisos de movimentação de títulos, comprovantes de
recolhimento, cartas enviadas a fontes pagadores, comprovantes de retenção na fonte, afirmando
que seu direito creditório não poderia deixar de reconhecido, por erro ou pela prestação de
informações equivocadas por parte dos tomadores dos seus serviços.
Este é o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado
do julgamento no dia 21/03/2019, apresentando seu Recurso
Voluntário em 19/03/2019, ou seja, o Recurso ora em análise foi
apresentado no prazo de 30 dias, como fixado no artigo 33 do
Decreto no 70.235/72. Assim, por cumprir os demais requisitos de
admissibilidade, o Recurso Voluntário deve ser conhecido e
analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA.
A discussão posta no presente processo versa, basicamente, sobre o
não reconhecimento de parte do direito creditório indicado pelo
Recorrente em pedido de compensação apresentado para quitar
débitos próprios.
Como demonstrado acima, o direito creditório invocado nos
pedidos de compensação seria relativo a saldo negativo de CSLL
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.117 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927766/2010-17

formado no 2o trimestre de 2006, saldo este composto apenas por
retenções na fonte supostamente sofridas durante o período de
apuração.
O IRRF que compõe o saldo negativo e que não foi reconhecido no
despacho decisório, tampouco pela DRJ, o Recorrente apresentou
farta documentação, notadamente Notas Fiscais com a indicação
dos tributos que seriam ou deveriam ser retidos pelas fontes
pagadoras, demonstrando, ainda, que os valores estariam
devidamente declarados nas suas declarações.
O acórdão proferido pela DRJ, contudo, ao contrário do que
preconiza a Súmula CARF no 143, entendeu que a única forma de
comprovar a retenção seria com a apresentação dos informes e que
o contribuinte não teria trazido esses documentos aos autos, sendo
que os informes de rendimentos apresentados já teriam sido
considerados no despacho decisório.
Neste ponto, não se pode concordar com o que restou decidido pela
DRJ, na medida em que, inclusive, este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais já sumulou o entendimento de que “a prova do
imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos”. Pois bem.
Este julgador, como já externando em vários acórdãos, tem o
entendimento de que o processo administrativo fiscal é delineado
por diversos princípios, dentre os quais se destaca o da Verdade
Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37
da Constituição Federal, no qual o julgador deve pautar suas
decisões. Ou seja, o julgador deve perseguir a realidade dos fatos,
para que não incorra em decisões injustas ou sem fundamento.
Nesse sentido, são os ensinamentos de James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação
entre a realidade factual e sua representação formal; aproximação entre
os eventos ocorridos na dinâmica econômica e o registro formal de sua
existência; entre a materialidade do evento econômico (fato imponível)
e sua formalidade através do lançamento tributário. A busca pela
verdade material é princípio de observância indeclinável da
Administração tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e
processuais. (grifou-se). (MARINS, James. Direito Tributário brasileiro:
(administrativo e judicial). 4. ed. - São Paulo: Dialética, 2005. pág. 178
e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre
buscar a verdade e, portanto, não pode basear sua decisão em
apenas uma prova carreada nos autos. É permitido ao julgador
administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos processos
judiciais, não ficar restrito ao que foi alegado, trazido e provado
pelas partes, devendo sempre buscar todos os elementos capazes de
influir em seu convencimento.
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.117 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927766/2010-17

Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma
lide propriamente dita, não há, em tese, um conflito de interesses.
O objetivo é esclarecer a ocorrência dos fatos geradores de
obrigação tributária, de modo a legitimar os atos da autoridade
administrativa, em especial quando se está invocando um direito
creditório, oriundo de um pagamento indevido ao maior.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no
sentido de que o processo administrativo, em especial o julgador,
deve ter como norte a verdade material para solução da lide.
Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO
NEGATIVO - ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ -
PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL - Não procede o não
reconhecimento de direito creditório relativo a IRRF que compõe saldo
negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita correspondente foi
oferecida à tributação, ainda que em campo inadequado da declaração.
Recurso provido. (Número do Recurso: 150652 - Câmara: Quinta
Câmara - Número do Processo: 13877.000442/2002-69 – Recurso
Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO
-
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DECLARAÇÃO E/OU PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no
preenchimento da declaração e/ou pedido, deve a verdade material
prevalecer sobre a formal. Recurso Voluntário Provido. (Número do
Recurso:
157222
-
Primeira
Câmara
-
Número
do
Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 -
Acórdão 101-96829).
Inclusive, não se pode deixar de mencionar que, no julgamento da
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente, a
Delegacia de Julgamento em Brasília poderia, de ofício,
independentemente de requerimento expresso, ter realizado
diligências para aferir autenticidade dos créditos declarados pelo
Recorrente. Esta é a orientação do artigo 18 do Decreto 70.235/72,
Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A interpretação que se pode fazer do citado dispositivo do Decreto
que rege o processo administrativo federal é de que deve a
Administração Pública se valer de todos os elementos possíveis
para aferir a autenticidade das declarações dos contribuintes, o que,
data venia, não foi feito no presente caso. Ressalte-se, entretanto,
que o entendimento deste relator não é acompanhado pela
integralidade do colegiado.
De toda sorte, como se observa, o Recorrente trouxe aos autos farta
documentação, notadamente Notas Fiscais por ele emitidas, com o
destaque dos tributos que deveriam ser retidos, o que a princípio
demonstraria, numa análise superficial, a existência do direito
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.117 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927766/2010-17

creditório. Por outro lado, o despacho decisório não indicou
qualquer inconsistência ou divergência na DIPJ apresentada pelo
contribuinte.
Contudo, é imprescindível que a Unidade de Origem analise o
direito creditório, com base na premissa que outros meios de prova,
além dos informes de rendimentos, devem ser aceitos para fins de
comprovação do crédito do contribuinte. Assim, tendo como Norte
o princípio da Verdade Material, entende-se pela necessidade de
conversão do julgamento em diligência. Neste sentido, a unidade
de origem deverá:
a) Com base nos documentos acostados aos autos, notadamente as
Notas Fiscais e nas demonstrações contábeis e fiscais que deverão
ser apresentadas pelo contribuinte, caso necessário, atestar se os
valores indicados nos pedidos de compensação foram devidamente
retidos pelos tomadores dos serviços, contabilizados pelo
Recorrente e, por consequência, oferecidos à tributação.
b) Caso positivo, deverá verificar e quantificar aqueles créditos,
cotejando os que já foram reconhecidos e aqueles que ainda não o
foram.
c) Atestar se os valores indicados pelo contribuinte como direito
creditório nos pedidos de compensação ora em análise foram
indicados como crédito em outros pedidos de compensação.
Deverá ser elaborado relatório conclusivo sobre a diligência,
intimando-se o contribuinte a se manifestar no prazo de 30 dias.
Após este prazo, independentemente da manifestação do
Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para julgamento. É
como oriento o meu voto.
Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Fl. 1176
DF CARF MF
Original